Tribunal: TJSP
Processo: 1014973-96.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Contradição - Alegação de que o acórdão conteria omissão, contradição – Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam - Caráter infringente - Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.